Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA NÃO ELUCIDADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) ônus da prova; (ii) responsabilidade pelo acidente de trânsito; e (iii) direito à indenização por danos materiais e lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil (arts. 186 e 927).
5. A autora sustenta que emprestou o seu veículo ao réu, e este, ao se envolver em acidente de trânsito, causou a perda total do bem.
6. Segundo as provas produzidas, no entanto, a autora não instruiu a pretensão deduzida, deixando de comprovar a propriedade e o empréstimo do veículo, a dinâmica do acidente de trânsito e os danos reclamados.
7. À míngua de comprovação dos fatos narrados, é descabido o pedido de condenação do autor à reparação dos danos reclamados (art. 373, I, do CPC). No mesmo sentido: Acórdão 1915044, 0704622-66.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido, com súmula do julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.
___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1915044, 0704622-66.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de j. 30/08/2024.